Tribunal: TJPA
Processo: 0003429-90.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003429-90.2005.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA CEARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1184/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal por abandono da causa, sem resolução do mérito. O agravante sustenta a ausência de intimação prévia específica da Fazenda Pública, requisito essencial para a extinção do feito por abandono, conforme o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a decisão se baseou equivocadamente no Tema 1184/STF, ao extinguir execução ajuizada antes da fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente a intimação prévia da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1184/STF ao caso concreto ocorreu de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, conforme comprovado nos autos, cumprindo-se o disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de manifestação no prazo concedido caracterizou o abandono da causa e a falta de interesse processual na continuidade da execução fiscal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, entendimento que reforça a decisão recorrida.

O montante em execução, no valor de R$ 808,87, enquadra-se na previsão da Lei 8.870/2019, sendo inviável a continuidade da cobrança diante da insignificância econômica.

A decisão monocrática encontra-se alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, não configurando decisão surpresa ou erro de aplicação do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a intimação prévia da Fazenda Pública, conforme o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de manifestação da Fazenda Pública após intimação regular caracteriza falta de interesse processual e justifica a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §1º; Lei 8.870/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184, repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal por suposto abandono da causa, sem resolução do mérito.

O agravante sustenta que a decisão recorrida não observou os requisitos necessários para a extinção por abandono, especialmente a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme prevê o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, nos autos, não houve comprovação da intimação prévia e específica da Procuradoria para dar prosseguimento ao feito antes da extinção da demanda.

O Estado do Pará também alega que a decisão se baseou de forma equivocada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, o qual trata da extinção de execuções fiscais de pequeno valor.

Defende que a aplicação desse entendimento ao caso concreto configura erro de interpretação, pois a execução fiscal em questão foi ajuizada antes da fixação da tese pelo STF e a decisão que determinou a extinção deveria ter observado a possibilidade de manifestação da Fazenda Pública quanto à continuidade do feito.

Afirma que a aplicação automática do Tema 1184/STF sem que houvesse intimação específica caracteriza decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

O agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, sua submissão ao colegiado para reforma, com o reconhecimento da nulidade da extinção do feito e o retorno do processo à instância de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões face a ausência da parte contrária na demanda.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante/apelante. Vejamos:

Há prova da existência de intimação do Sr. Procurador, para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo, no prazo de 05 dias, face a possibilidade de perda de objeto e do interesse de agir, por causa superveniente, consistente no advento da vigência da Lei 8.870/2019, conforme se verifica do despacho do ID-15068706-pag. 01 e Certidão do ID-15068707-PAG. 01, ou seja: foi cumprida a determinação do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, não houve manifestação consoante consta da referida certidão, ensejando a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono e ausência de interesse, na forma constante do ID-15068709-pag. 01.

Ademais, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184, apenas veio a reforçar a possibilidade de extinção e a ausência de interesse de agir em casos como presente de demanda no valor ínfimo de R$ 808,87 (oitocentos e poito reais e oitenta e sete centavos), na forma da Lei 8.870/2019.

Assim, os fatos não deixam dúvida que a decisão monocrática deve ser mantida, pois resta caracterizado o abandono do processo, inclusive com cumprimento de intimação para regularizar a situação processual, com a advertência de abandono da ausência de interesse processual, como de fato ocorreu na espécie.

Importa salientar ainda que consta dos autos que o executado não foi encontrado para que fosse promovida a citação, ensejado assim o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, mas para tal finalidade seria necessário o fornecimento do endereço dos mesmos e isso ocorreu a vigência da Lei 8.870/2019, que se aplica a espécie, por se tratar de execução na importância de R$ 808,87 (oitocentos e poito reais e oitenta e sete centavos).

Nestas circunstâncias, tenho que a ausência de manifestação caracterizou a ausência de interesse processual no prosseguimento da execução e abandono da causa, inclusive na forma do Tema 1184.

Aplicável ainda o entendimento proferido no julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
consignando
in verbis
:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A
ssim, a sentença decisão monocrática se encontra de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, parar manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 31/03/2025